Tribunal: TCU
Processo: 003.463/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4396/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, formulada pela empresa AJS Limpeza e Conservação Eireli - EPP, na qual, em síntese, alega a representante ter havido ingerências e abusos administrativos por parte do Coordenador Administrativo do Iphan/RJ, em relação ao Contrato 5/2021, relativo a serviço de motorista para a Superintendência do Iphan/RJ e seus Escritórios Técnicos. Considerando que ao se analisar os argumentos carreados aos autos não se verificam elementos aptos a demonstrar que ocorreu ato lesivo ao interesse público; Considerando que as faculdades de denunciar e de representar ao TCU não visam à tutela de interesses particulares, de forma a propiciar a revisão de atos administrativos pelo Tribunal quando não ficar evidenciada a preponderância de interesse público; Considerando que incumbir o Tribunal da análise dos atos administrativos praticados pelos jurisdicionados, nos quais não se sobressaia o interesse público, tem, na prática, o efeito de transformá-lo em nova instância recursal nos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, o que não encontra respaldo no direito pátrio; Considerando que o contratado irresignado com os atos administrativos praticados pelos jurisdicionados, quando não evidenciado o interesse público, deve recorrer diretamente ao Poder Judiciário, em alinhamento ao que preceitua o Acórdão 1045/2019-TCU-Plenário , relatoria do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, em sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, no art. 237, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer da presente representação dada a inexistência dos requisitos de admissibilidade, dar ciência deste acórdão ao representante e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 003.463/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência do Iphan no Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.